Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE NÃO CREDENCIADA. TRATAMENTO. NÃO CONCESSÃO.
1. Conquanto a moléstia que acomete o autor qualifique-se como grave, o beneficiário, nos termos contratuais, deve se submeter à rede credenciada apresentada pela seguradora, sendo-lhe vedado selecionar livremente o profissional que mais lhe agrada.
2. Recurso não provido.